Tribunal: TJMT
Processo: 1067728-84.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067728-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), GUSTAVO DOS SANTOS LOPES - CPF: 055.811.521-79 (RECORRIDO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA LIMA ARANTES - CPF: 039.725.061-47 (ADVOGADO), PAOLA KAROLINA PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 061.655.921-63 (ADVOGADO), NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 033.597.491-03 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1067728-84.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A

Recorrido:
GUSTAVO DOS SANTOS LOPES

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em ação indenizatória proposta em razão de acidente ocorrido em rodovia federal concedida, em que o autor alega ter colidido com objeto na pista, ocasionando danos ao veículo e despesas com reparo, postulando indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde pelos danos decorrentes de objeto na pista; (ii) estabelecer o valor devido a título de danos materiais; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, nos termos do art. 37, §6º, da CF e dos arts. 14 e 22 do CDC.

A presença de objeto na pista configura falha na prestação do serviço, inserindo-se no risco da atividade desenvolvida pela concessionária.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade quando o evento se enquadra como fortuito interno.

O autor comprova o fato constitutivo de seu direito por meio de comunicação de sinistro, vídeos e documentos fiscais relativos aos danos suportados.

A concessionária não se desincumbe do ônus de demonstrar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.

Os danos materiais devem ser limitados aos prejuízos efetivamente comprovados, sendo indevida a substituição de itens não atingidos pelo sinistro.

A indenização deve ser ajustada para contemplar apenas dois pneus, a roda danificada e os reparos emergenciais comprovados.

O dano moral não se configura na ausência de demonstração de lesão a direito da personalidade, conforme orientação sumulada.

Os juros de mora, em condenações de natureza contratual, incidem a partir da citação, podendo sua fixação ser realizada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por objeto na pista, por se tratar de falha na prestação do serviço inserida no risco da atividade.

A indenização por danos materiais deve se limitar aos prejuízos efetivamente comprovados, vedado o ressarcimento de itens não relacionados ao evento danoso.

A configuração de dano moral em acidentes em rodovia exige prova de lesão a direito da personalidade, não sendo presumido.

Os juros de mora, em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação e podem ser fixados de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º, e 22; CC, art. 405; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 806.535/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS; TJMT, N.U 1028027-47.2024.8.11.0003; Súmula 48 das Turmas Recursais do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamada contra a decisão monocrática proferida no ID 352585355, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 16.940,77
(dezesseis mil, novecentos e quarenta reais e setenta e sete centavos).

Determinou, ainda, que o referido montante fosse acrescido de correção monetária pelo IPCA, desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, bem como de juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observada a metodologia prevista nos §§ 1º a 3º do art. 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Em suas
razões recursais
, a recorrente alega:

1.

Observância do prazo de inspeção;

2.

Excludente de responsabilidade - culpa de terceiro;

3.

Não caracterização dos requisitos para a responsabilidade civil - ausência de nexo causal;

4.

Vedação ao enriquecimento ilícito – valor da condenação superior ao dano sofrido;

5.

Culpa concorrente do autor.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante, em
12/08/2025
, trafegava pela Rodovia Federal BR-364, no Km 450, conduzindo seu veículo Mercedes-Benz C200, placa PBW3E09, com destino ao município de Sinop/MT, quando colidiu com um objeto na pista, o que ocasionou o estouro imediato dos dois pneus do lado direito e o amassamento da roda dianteira, resultando na paralisação do veículo.

Diante da situação, foi necessário contratar serviço de guincho para o transporte do automóvel até a cidade de Cuiabá/MT.

Sustenta que, em razão do ocorrido, realizou reparos emergenciais no valor de
R$ 2.150,00
(dois mil, cento e cinquenta reais), além de posterior substituição, em concessionária autorizada, dos pneus e da roda danificada, cujo orçamento totaliza
R$ 14.790,77
(quatorze mil, setecentos e noventa reais e setenta e sete centavos).

Requer, ainda, indenização por danos morais em decorrência da alegada má prestação do serviço pela reclamada.

De outro lado, a demandada alega que cumpre regularmente seu dever de monitoramento da via, realizando inspeções periódicas a cada 90 (noventa) minutos, não tendo sido constatada a presença de quaisquer objetos na pista no trecho mencionado.

Aduz a ocorrência de excludente de responsabilidade, sustentando a culpa de terceiro, ao argumento de que eventual objeto causador do acidente teria se desprendido ou sido lançado por outro veículo que trafegava nas proximidades da parte autora.

Subsidiariamente, argumenta que o autor contribuiu de forma direta para a ocorrência do acidente narrado na inicial, ao descumprir as normas de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro, especialmente o art. 29, devendo ser reconhecida a sua culpa concorrente.

No caso, a responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, mostra-se despicienda a investigação acerca de eventual culpa ou dolo da concessionária reclamada para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ainda, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviç
o
s adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

O c. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço
”. (AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Ressalte-se que, apesar da relação entre as partes ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária,
mesmo quando fundada em ato omissivo
, tais fatos não isentam a parte reclamante de realizar prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, verifica-se que a parte autora se desvencilhou de seu ônus probatório, conforme Comunicação de Sinistro de Trânsito – CST (ID 352584876), vídeos (IDs 352584880 a 352584886), além das notas fiscais e orçamento (IDs 352584874/352584875).

Por sua vez, a demandada afirma que não foi identificado objeto na pista no dia dos fatos narrados na exordial.

Sobre esse ponto, melhor sorte não assiste à reclamada. Isso porque
incumbe à concessionária de rodovia adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos usuários que pagam pedágio para trafegar na via, uma vez que o serviço público deve ser prestado de forma adequada, eficiente e segura.

E, em razão da
inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta
, caberia à reclamada apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pela autora não havia objeto ou qualquer outra irregularidade na pista,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Logo, seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6º, da CF; artigos 14, § 3º e 22, do CDC), e
considerando que a prestadora do serviço não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, e estando comprovado o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade,
deve a reclamada responder objetivamente pelos danos causados à parte autora
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA - OBJETO NA PISTA - DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DEVER DE FISCALIZAÇÃO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

2. A presença de objeto na pista de rolamento (pedaço de campana de ferro) configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária.

3. O dever de fiscalização e manutenção da rodovia inclui a remoção de objetos que possam comprometer a segurança dos usuários, sendo a presença destes um evento previsível.

4. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária quando o evento danoso está inserido no risco da atividade.

5.
Comprovados o dano e o nexo causal, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1028027-47.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Presidência da Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025). (grifei)

Ademais, a
SÚMULA 48
, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, preleciona:

“
A concessionária de rodovias responde objetivamente por danos materiais decorrentes de má conservação e/ou manutenção da pista,
mas a fixação de indenização por dano moral exige prova de ter havido lesão ao direito de personalidade”.

Todavia, no que concerne ao valor dos
danos materiais
, verifica-se a necessidade de adequação do montante.

Isso porque, pelas notas fiscais e orçamento juntados (IDs 352584874/352584875), restou comprovado o pagamento de
R$ 200,00
pelo guincho,
R$ 150,00
pela solda da roda e
R$ 1.800,00
pela aquisição de dois pneus, totalizando
R$ 2.150,00
(dois mil, cento e cinquenta reais) a
título de reparos emergenciais.

Por outro lado, o orçamento realizado na concessionária autorizada contempla a
substituição de quatro pneus
, providência incompatível com os danos efetivamente demonstrados nos autos, devendo ser limitada à substituição de apenas
dois
pneus.

Assim,
o valor correspondente aos pneus deve ser ajustado para R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), mantendo-se o custo da roda no importe de R$ 7.999,77, o que totaliza R$ 11.399,77 (onze mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos).

Desse modo, somados os reparos emergenciais (
R$ 2.150,00
) ao valor ajustado do orçamento (
R$ 11.399,77
), o reclamante faz jus à indenização por danos materiais no montante de
R$ 13.549,77 (treze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos).

Por fim, constata-se que o termo inicial de incidência dos juros de mora não deve prevalecer.

Isso porque nas condenações por danos materiais oriundas de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da data da citação, conforme estabelece o art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

(grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir

o valor dos
danos materiais

para
R$ 13.549,77
(treze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos),

de ofício
, fixo o termo inicial dos juros de mora a partir da
citação
, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem
custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026